Tribunal: STJ
Processo: 2126045-44.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145918 - SP(2025/0506614-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: S V F C (MENOR)
REPR. POR
: S F E C
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA
TEA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR
E REEXAME PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 735 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer
sobre tutela de urgência que determinou a apresentação de prestadores aptos aos
tratamentos prescritos para paciente com TEA, ou reembolso, com exclusão, por
ora, dos métodos JASPER e PEERS.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a
tutela de urgência, afirmando a obrigatoriedade de cobertura para tratamento
multidisciplinar de TEA e a presença do
, com base na
periculum in mora
e na Resolução n.
Lei n. 12.764/2012
539/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tutela foi deferida sem a presença
cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano e com perigo de
irreversibilidade vedado pelo § 3o do
do Código de Processo Civil; (ii)
art. 300
saber se a operadora pode ser compelida a custear procedimentos fora do rol da
ANS, de caráter experimental ou não reconhecido, à luz do
, I, IX e §
art. 10, caput
4o, da
; (iii) saber se devem prevalecer as carências e o conceito
Lei n. 9.656/1998
técnico de
conforme os arts. 12, V, e 35-C, da
urgência/emergência,
; (iv) saber se não se encontram satisfeitos os requisitos do
Lei n. 9.656/1998
Documento eletrônico VDA56446607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d6625cb9-0985-47c8-929a-4905bd4f475d

§ 13, da
para cobertura excepcional fora do rol; e (v)
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão liminar, precária e não
definitiva, o que obsta o conhecimento do recurso especial voltado à discussão de
matéria de mérito pendente de julgamento final.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do acervo probatório quanto
aos requisitos do
do Código de Processo Civil, firmados em cognição
art. 300
sumária pelas particularidades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para obstar o recurso
Tese de julgamento
especial interposto contra acórdão que apenas confirma decisão liminar. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo probatório quanto aos
requisitos do
do Código de Processo Civil”.
art. 300
CPC, arts. 300 e 85, § 11;
,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998
, I, IX, § 4o e § 13,
V, e
-C.
art. 10, caput
art. 12,
art. 35
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ
Turma, julgado em 26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d6625cb9-0985-47c8-929a-4905bd4f475d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145918 - SP(2025/0506614-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: S V F C (MENOR)
REPR. POR
: S F E C
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA
TEA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR
E REEXAME PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 735 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer
sobre tutela de urgência que determinou a apresentação de prestadores aptos aos
tratamentos prescritos para paciente com TEA, ou reembolso, com exclusão, por
ora, dos métodos JASPER e PEERS.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a
tutela de urgência, afirmando a obrigatoriedade de cobertura para tratamento
multidisciplinar de TEA e a presença do
, com base na
periculum in mora
e na Resolução n.
Lei n. 12.764/2012
539/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tutela foi deferida sem a presença
cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano e com perigo de
irreversibilidade vedado pelo § 3o do
do Código de Processo Civil; (ii)
art. 300
saber se a operadora pode ser compelida a custear procedimentos fora do rol da
ANS, de caráter experimental ou não reconhecido, à luz do
, I, IX e §
art. 10, caput
4o, da
(iii) saber se devem prevalecer as carências e o conceito
Lei n. 9.656/1998;
técnico de
conforme os arts. 12, V, e 35-C, da
urgência/emergência,
Documento eletrônico VDA55135163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:31
Código de Controle do Documento: b526f9f0-0dd1-4282-8a8c-9ec322de493b

(iv) saber se não se encontram satisfeitos os requisitos do
Lei n. 9.656/1998;
§ 13, da
para cobertura excepcional fora do rol; e (v)
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão liminar, precária e não
definitiva, o que obsta o conhecimento do recurso especial voltado à discussão de
matéria de mérito pendente de julgamento final.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do acervo probatório quanto
aos requisitos do
do Código de Processo Civil, firmados em cognição
art. 300
sumária pelas particularidades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para obstar o recurso
Tese de julgamento
especial interposto contra acórdão que apenas confirma decisão liminar. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo probatório quanto aos
requisitos do
do Código de Processo Civil”.
art. 300
CPC, arts. 300 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998,
, I, IX, § 4o e § 13,
V, e
-C.
art. 10, caput
art. 12,
art. 35
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em 26/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência das Súmulas n. 735 do STF e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 238-248.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 105):
Documento eletrônico VDA55135163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:31
Código de Controle do Documento: b526f9f0-0dd1-4282-8a8c-9ec322de493b

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
A menor autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
busca a concessão de tutela de urgência para que a operadora de saúde forneça ou
reembolse tratamentos especializados, conforme relatório médico, sob pena de
multa diária. A operadora recorre, alegando ausência de previsão no rol da ANS e
falta de urgência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é
obrigada a custear tratamentos não previstos no rol da ANS, considerando a
necessidade de tratamento multidisciplinar para a menor com TEA.
III. Razões de Decidir
3. A
garante atenção integral à saúde de pessoas com TEA,
Lei n. 12.764/2012
incluindo atendimento multiprofissional.
4. A Resolução Normativa ANS n.
amplia a cobertura para
539/2022
tratamentos indicados por médicos para transtornos do espectro autista, reforçando a
obrigatoriedade de cobertura pela operadora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A operadora deve garantir cobertura para tratamentos
prescritos por médicos para TEA, conforme normativa da ANS e entendimento do
STJ. 2. A urgência do tratamento justifica a tutela de urgência, mesmo sem situação
de emergência. Legislação Citada:
o, III;
o, III,
e
.
Lei n. 12.764/2012, art. 2
art. 3
a b
-C. Resolução Normativa ANS n.
Lei n. 9.656/98, art. 35
539/2022.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 608.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 300 do Código de Processo Civil, porque a tutela de urgência foi
deferida sem a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de
dano e com perigo de irreversibilidade vedado pelo § 3o;
b) 10, I, IX e § 4o, da
já que a operadora não pode ser
Lei n. 9.656/1998,
compelida a custear procedimentos fora do rol da ANS, de caráter experimental ou
não reconhecido pelas autoridades competentes, e o rol define a cobertura mínima
obrigatória;
Documento eletrônico VDA55135163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:31
Código de Controle do Documento: b526f9f0-0dd1-4282-8a8c-9ec322de493b

c) 12, V, e 35-C, da
pois o acórdão teria
Lei n. 9.656/1998,
desconsiderado a legalidade das carências e o conceito técnico de
inexistentes no caso;
urgência/emergência,
d) 10, § 13, da
porquanto não satisfeitos os requisitos
Lei n. 9.656/1998,
de eficácia baseada em evidência ou recomendação por órgãos técnicos, o que
afastaria a excepcional cobertura fora do rol.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos federais indicados e se reforme o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 182-218.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar que concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar que
a operadora apresentasse, em trinta dias, prestadores aptos aos tratamentos
prescritos para paciente com TEA, ou realizasse reembolso, excluídos, por ora, os
métodos JASPER e PEERS.
I - Arts. 10, I, IX e § 4o; 12; 35-C; 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998
e 300 do Código de Processo Civil
A parte alega que o acórdão contrariou a disciplina legal: taxatividade do
rol (art. 10, § 4o), exclusões de tratamentos experimentais ou não reconhecidos
(art. 10, I e IX), respeito às carências e ao conceito de
(arts.
urgência/emergência
12 e 35-C), e não atendimento dos requisitos para cobertura fora do rol (art. 10, §
13).
O Tribunal de origem, com base na
na Resolução
Lei n. 12.764/2012,
ANS n.
e nos elementos do caso, afirmou a obrigatoriedade de cobertura
539/2022
Documento eletrônico VDA55135163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:31
Código de Controle do Documento: b526f9f0-0dd1-4282-8a8c-9ec322de493b

de terapia multidisciplinar para TEA e a presença do
, mantendo
periculum in mora
a tutela de urgência (fls. 109-112).
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
No recurso especial a recorrente alega também que, a tutela foi
concedida sem demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano,
além de haver perigo de irreversibilidade vedado pelo § 3o.
O acórdão recorrido, ao manter a decisão liminar, considerou o quadro
clínico da menor, a urgência terapêutica e a diretriz normativa aplicável, reputando
presentes os requisitos do
do CPC (fls. 106-112).
art. 300
Rever esse juízo, firmado em cognição sumária e apoiado nas
peculiaridades fáticas e probatórias do caso (relatório médico, necessidade de
início imediato e adequação normativa), demanda o reexame do acervo probatório,
hipótese incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55135163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:31
Código de Controle do Documento: b526f9f0-0dd1-4282-8a8c-9ec322de493b

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:31
Código de Controle do Documento: b526f9f0-0dd1-4282-8a8c-9ec322de493b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.145.918 / SP
Número Registro: 2025/0506614-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028888220258260604 21260454420258260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: S V F C (MENOR)
REPR. POR
: S F E C
ADVOGADOS : CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 1de76613-4fcc-4d8e-9922-0a9bf4d993ee

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 1de76613-4fcc-4d8e-9922-0a9bf4d993ee